Tribunal: TJBA
Processo: 8004699-63.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004699-63.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: VERA LUCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO Á SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAÇÃO ANTIANGIOGÊNICA COM LUCENTIS. DICAÇÕES REGISTRADAS NA ANVISA MAS NÃO INCORPORADAS AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS – LISTA DO RENAME. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO. TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS FÁRMACOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. MODULÇÃO DOS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA, SOMENTE SE APLICAM ÀS AÇÕES QUE FOREM AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DEVER DO ESTADO. GARANTIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E/OU RESERVA DO POSSÍVEL. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TESE 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF E STJ. ART. 139, IV, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. MODIFICAÇÃO NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 4º, XXI, LC 80/94. ART. 24, DA CF. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA ABHIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 8004699-63.2022.8.05.0113, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII